Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713112-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSIANE JORGE DA COSTA CAYRES AGRAVADO: DARLENE FARIAS GONDIM, JOSE ANTONIO GONDIM, SAULA MARIA JOSE DE MELO DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora